Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão do acórdão quanto à tese de responsabilidade penal objetiva do administrador da empresa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão examinou a responsabilidade do administrador da empresa pela incorreta escrituração e não recolhimento de tributos devidos.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão se o acórdão examinou as alegações da parte e concluiu que o réu agiu com dolo de sonegar ICMS - não escriturou os documentos fiscais da empresa de forma correta, e, apesar de alertado de sua conduta pelo contador e de ter recebido auto de infração do Fisco, não resolveu a situação.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, 8.8.17, DJe 17.8.17.